Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, em razão de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. A Defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial violou os direitos fundamentais do réu, tornando ilícita a prova obtida; e (ii) verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando realizada com base em fundada suspeita objetiva de que o abordado porta arma ou objeto relacionado a crime, nos termos do art. 244 do CPP. 3.1. No caso concreto, os policiais visualizaram o réu repassando objeto envolto em pano à passageira de um veículo parado em local e condições atípicas (na contramão, com faróis apagados). O comportamento suspeito, aliado às infrações de trânsito, configurou fundada suspeita para a abordagem e subsequente busca pessoal.
4. A materialidade delitiva foi comprovada por auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de perícia da arma de fogo e demais documentos que atestam a aptidão do armamento.
5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes, coesos e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram ter visto o réu repassar o objeto posteriormente identificado como arma de fogo à sua namorada, momentos antes da abordagem.
6. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
7. A versão da adolescente, que assumiu a posse da arma, e do réu, que negou a conduta, foram consideradas inverossímeis diante do contexto probatório e da parcialidade evidente da informante.
8. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.